Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO SANADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Ambas as partes opuseram declaração. O recorrente (Felipe) aponta contradição entre o percentual dos honorários fixados na ementa e o arbitrado no voto vencedor. O recorrido (Detran) sustenta que os honorários devem ser fixados por equidade, pois o valor da causa é baixo.
2. Estabelece o art. 55, da Lei 9.099/1955 que "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. Portanto, se não houve condenação, o arbitramento dos honorários se dará sobre o valor da causa, conforme expressa previsão da LJE.
4. Além disso, de acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. "A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp n. 1.746.072/PR, Relator para Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1534083 MS 2019/0191662-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)
6. Na hipótese, o valor da causa não destoa das demandas que tramitam nos Juizados Especiais e, bem por isso, não atrai a regra excepcional de arbitramento dos honorários por equidade.
7. Assim, caberá ao Juiz analisar o valor da causa e o trabalho realizado, que na hipótese não exigiu muito tempo, considerando que se trata de causa repetitiva, tanto que as contrarrazões possuem apenas duas páginas. Nessas circunstâncias, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em 20% sobre o valor da causa, tal como estabelecido na ementa do acórdão.
8. Embargos de Declaração conhecidos. Acolhidos os do recorrente (Felipe) para dirimir a contradição e esclarecer que os horários são de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Rejeitados os do recorrido (Detran).